Tribunal: TJDFT
Processo: 0703605-89.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET. DESCONTINUIDADE DA INTERNET FIXA. DESCONTO NA FATURA MENSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível do Gama, que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a parte ré a aplicar, até o mês de dezembro de 2024, o desconto de 50% (cinquenta por cento) no valor da fatura referente aos serviços de telefonia móvel e internet prestados ao autor. Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente pugna pela procedência do pedido de condenação da ré em dano moral, sob a alegação, em suma, de que a descontinuidade do serviço de internet fixa prejudicou o autor que “dependia de internet para emprego (seja para laborar seja para conseguir participar de entrevistas de emprego) era o mantenedor da família (...)”.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 64646718).
II. Questão em discussão
3. Preliminar de ilegitimidade passiva da segunda autora, arguida de ofício. E no mérito, se a falha na prestação do serviço da ré gerou dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA: De ofício, necessário registar que a segunda autora, Sara Cardozo Caxeta Magalhães, não deve manter-se no polo ativo da demanda, pois sua ilegitimidade ativa já foi reconhecida pelo Juízo de origem, conforme a decisão ID 64646665. Assim, incorreu em erro a sentença ao reanalisar a matéria, haja vista que sobre ela já operada a preclusão, pois as partes, em especial a parte autora interessada, não recorreu daquela decisão.
6. No mérito, a parte autora/recorrente pugna pela condenação da parte ré ao pagamento de danos morais, sob a alegação de que a descontinuidade dos serviços de internet fixa residencial prejudicou demasiadamente o autor que dela dependia para trabalhar, para participar de entrevistas de emprego. Não é toda falha na prestação do serviço do fornecedor que gera dano moral indenizável, para tanto tem-se que demonstrar que a conduta ilícita violou os direitos de personalidade do autor. Portanto, não há que se falar em dano moral presumido, conforme argumentado pelo recorrente em sua peça recursal, haja vista que a descontinuidade dos serviços de internet fixa não foi suficiente para eventual “perda de emprego pelo autor”.
7. Além disso, convém registar que a descontinuidade da internet fixa foi informada antecipadamente pela operadora, conforme verifica-se no telegrama de ID 64646202, pág. 8, de modo que não violado o direito de informação do consumidor acerca da descontinuidade do serviço (art. 6o, III e V, CDC).
8. Ademais, não existem nos autos nenhum outro elemento apto a ensejar a reparação por dano moral, sendo a manutenção da sentença medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ARGUIDA DE OFÍCIO. E NÃO PROVIDO. Sentença reformada apenas para excluir da demanda a segunda autora, nos termos da decisão ID 64646665, demais termos da sentença mantidos em sua integralidade. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (R$ 237,00 mensais, correspondente a 50% de desconto das faturas, até dezembro de 2024), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. Retifique-se o polo ativo da demanda para excluir a segunda autora.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.